Tribunal: TCU
Processo: 002.431/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4491/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde em Pernambuco - Funasa/PE, em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Cedro/PE, Srs. Josenildo Leite Soares e Antônio Inocêncio Leite, e da sociedade empresarial Secongel Serviços Ltda. - ME, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 0154/05 (Siafi 556836), firmado entre a Funasa e a aludida municipalidade, cujo objeto consistia na execução de sistema de esgotamento sanitário; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 143/145) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 146); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 29/8/2011, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/10/2011, data do primeiro ato apuratório das contas, consubstanciado no Parecer Financeiro 177/2011 (peça 65), conforme fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 16 da instrução, peça 143), e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Ofício 3100/2011/SECON/SOPRE/SUEST-PE/FIJNASA, de 18/10/2011 , no qual foi comunicado ao então prefeito Josenildo Leite Soares acerca da aprovação das contas (peça 67), e o Relatório de Visita Técnica, de 9/6/2017 , por meio do qual foi concluído que, apesar da comprovação física de execução de 97% do projeto, não se atingiu o objeto perquirido no ajuste "esgotamento sanitário" (peça 68), foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Funasa/PE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.431/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Inocêncio Leite (XXX.903.644-XX); Josenildo Leite Soares (XXX.270.864-XX); Secongel Serviços Ltda. - ME (05.132.698/0001-12). 1.2. Entidade: Município de Cedro/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.